Tribunal: TJDFT
Processo: 0725256-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0725256-97.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: KARINA SOUZA DETTMANN, MIRANDA ALMEIDA SENA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO KARINA SOUZA DETTMANN e MIRANDA DE ALMEIDA SENA impetraram ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na ordem demolitória da sua residência situada na Rua 01, Lote 29, Condomínio JK Ville, Unidade 01, Chácaras Magna, Taguatinga-DF. Informam que “a aquisição do imóvel ocorreu em 10.08.2020 e a impetrante construiu no local uma casa residencial, tendo a impetrante passado a residir no local nos primeiros dias do ano de 2021, morando no local com seu companheiro e seus filhos de três anos e nove anos de idade” (id. 27913269, pág. 2). Afirmam que, em 05.08.21, a autoridade coatora, “sem qualquer comunicação prévia, notificação ou processo em que se assegure o contraditório e a ampla defesa, iniciaram um processo de demolição da residência na qual habitam a impetrante e sua família desde janeiro de 2021” (id. 27913269, pág. 3). Defendem a ilicitude da ordem de demolição da sua residência, ante a ausência de processo administrativo ou notificação prévia, assim, afirmam não ter conhecimento da fundamentação para a ordem de derrubada, em evidente violação aos direitos da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Ressaltam que “não se trata de área pública, não havendo invasão de bens públicos ou algo similar”, bem como “não se trata de grilagem de terras particulares – inexiste processo judicial discutindo a propriedade da unidade residencial dos impetrantes e a administração não apresentou aos impetrantes nenhuma decisão judicial em processo cível ajuizado eventualmente por particulares” (id. 27913269, pág. 6), além do que possuem toda a cadeia dominial do imóvel, conforme documentação acostada. Defendem que o ato demolitório em área particular e em relação a família de baixe renda contraria o disposto nos arts. 123, § 3o, inc. II, “d”; 133, §§1o e 4o, e 137, todos da Lei 6.138/18 e art. 2o, inc. I, da Lei 6.657/20. Pedem a concessão da liminar para obstar a ordem de demolição do seu imóvel e, ao final, a concessão da segurança, “determinando que a Secretaria de Estado promova a abertura do devido processo legal para a demolição, cumprindo os ditames da lei e, até sua conclusão, e abstenha de praticar a demolição do imóvel em que residem os impetrantes” (id. 27913269, pág. 14). É o relatório. Decido. A concessão de liminar no mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09. Da documentação acostada, infere-se que a impetrante Karina Souza Dettmann adquiriu, em 10.08.20, por meio de instrumento particular de promessa de compra e venda, o imóvel litigioso, pelo valor de R$ 100.000,00 (id. 27913282). As fotos e filmagem acostadas (ids. 27913283 e seguintes) comprovam, em princípio, que foi edificada residência no aludido local, assim como que há maquinários e autoridades policiais para procederem à noticiada e iminente derrubada. Os documentos acostados não constituem prova inequívoca das alegações de que o imóvel é particular; de que não houve notificação prévia dos impetrantes acerca da ordem demolitória, que também não está devidamente esclarecida, assim como qual a autoridade que a determinou. No entanto, para se evitar o perigo dano inverso, que é iminente e dotado de irreversibilidade, impõe-se a concessão da medida liminar, para obstar a ordem de demolição, ao menos até que as informações sejam prestadas pela autoridade coatora, oportunidade em que a tutela de urgência poderá ser mantida ou revogada, diante da sua natureza precária. Isso posto, concedo a liminar para determinar à autoridade coatora que não proceda à demolição do imóvel descrito por Rua 01, Lote 29, Condomínio JK Ville, Unidade 01, Chácaras Magna, situado na Fazenda do Torto ou do Brejo, às margens da DF 001, Taguatinga-DF. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 6 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora